Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-11.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016013-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (EMBARGANTE), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016013-11.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES

EMBARGADO: PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Proc. referência
:
Ação de Embargos à Execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, código n. 67600 - Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Aparecido Domingos Errerias Lopes de acórdão que à unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECUSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a
hipótese não se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, não há como suspender a eficácia da sentença objurgada.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque não foi mencionada a probabilidade de provimento do recurso de apelação, que fundamenta o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, pelo fato de que o
valor perseguido pela parte apelada, ora embargada, extrapola excessivamente os limites do título executivo, configurando excesso de execução.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 153196194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Aparecido Domingos Errerias Lopes de acórdão que à unanimidade negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECUSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a
hipótese não se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, não há como suspender a eficácia da sentença objurgada.

Para o Embargante o acórdão é omisso porque não se referiu à probabilidade de provimento do recurso de apelação na análise do pedido de concessão de efeito suspensivo.

No caso, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante de decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Devedor n. 0000800-44.2015.811.0091, opostos em desfavor de PSJP Empreendimentos e Participações S.A., ora embargada e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da Ação de Execução n. 0000473-02.2015.811.0091.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar:

“
O peticionante agravante não apresenta fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular, a matéria vista sob a vertente da aparência do direito ou ainda, quanto à apreciação de risco que possa causar, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação
”.

Veja-se que não há omissão no acórdão impugnado, porquanto analisou sumariamente a eventual
probabilidade de provimento do recurso de apelação para a concessão de efeito suspensivo.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Agravo Interno interposto pelo aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023